Tribunal: TJMT
Processo: 1028410-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028410-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), MARILZA ALVES DE SANTANA - CPF: 881.059.201-82 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGANTE), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Superendividamento. Alienação fiduciária de imóvel. Suspensão do procedimento expropriatório. Vícios inexistentes. Rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira e seguradora (Embargantes) contra Acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para ratificar tutela de urgência, suspendendo o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão de imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar se o Acórdão embargado padece dos vícios de erro de premissa e omissão/contradição, alegados pelos Embargantes: (i) erro de premissa por considerar a recusa do Banco em renegociar a dívida como fundamento para a suspensão da expropriação; e (
ii
) omissão/contradição por suposta inobservância da legislação especial da alienação fiduciária (Lei no 9.514/97) em detrimento da ausência de dever legal de renegociação compulsória previsto na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem estreitos limites e não se prestam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. O alegado erro de premissa não se sustenta, pois o fundamento central do Acórdão para a suspensão dos atos expropriatórios não foi a mera recusa em renegociar, mas sim a complexa intersecção de fatores como o superendividamento da consumidora, a proteção do bem de família e a probabilidade de cobertura securitária (MIP) diante da doença grave e incapacidade supervenientes, elementos que justificam a cognição sumária e a tutela de urgência.

5. A suspensão se deu como medida acautelatória e provisória, justificada pelo
periculum in mora
reverso e a irreversibilidade do dano (perda do único imóvel residencial) e para garantir o resultado útil da ação revisional de origem, onde será analisada a extinção da dívida pela cobertura do MIP e o plano de repactuação sob a égide do Direito do Consumidor (Lei no 14.181/2021).

6. Não há omissão ou contradição, pois o Acórdão enfrentou o tema da legislação especial (Lei no 9.514/97), mas optou pela ponderação de valores constitucionais e infraconstitucionais (Dignidade da Pessoa Humana, Direito à Moradia, Proteção do Superendividado), dando primazia, em juízo sumário, à preservação do mínimo existencial e do bem de família sem anular a legislação específica, mas apenas limitando temporariamente sua eficácia em sede de tutela de urgência.

7. A rejeição dos

aclaratório
s
se impõe, visto que o Acórdão não padece de vícios, apenas decidiu em sentido contrário aos interesses dos Embargantes.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"Oposição de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito do julgado, sob alegação de erro de premissa ou contradição/omissão, não é cabível, especialmente quando a decisão atacada promoveu a ponderação de normas e princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Moradia) com a legislação infraconstitucional (Lei no 9.514/97 e Lei no 14.181/2021), priorizando, em juízo de cognição sumária, a proteção do mínimo existencial e do bem de família de consumidor superendividado e gravemente enfermo."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o; CPC, art. 1.022 e incisos; Lei no 8.009/90; CDC, art. 104-A (incluído pela Lei no 14.181/2021); Lei no 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (Embargantes), contra o v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Agravo de Instrumento no 1028410-97.2025.8.11.0000, interposto pela ora Embargada MARILZA ALVES DE SANTANA contra os Embargantes, deu provimento ao recurso, por entender que havia
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, devendo ser ratificada a tutela de urgência para suspender o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão do imóvel, em razão da situação de superendividamento da Agravante e da necessidade de proteção ao bem de família.

O
s
Embargante
s

afirmam

que o v. acórdão padece de erro de premissa e omissão/contradição, sendo imperiosa a reforma.

Sustenta
m
a existência de erro de premissa no v. acórdão ao considerar que o Banco se recusou a renegociar a dívida com a Embargada, uma vez que inexiste nos autos qualquer documento ou elemento probatório que demonstre tal negativa formal ou informal por parte da instituição financeira.

Aduz
em
que o acórdão
fundou-se
em uma premissa equivocada para suspender o procedimento expropriatório, pois não há, no ordenamento jurídico pátrio (nem no CDC, nem na Lei no 14.181/2021 - Lei do Superendividamento), um dever legal de renegociação compulsória por parte das instituições financeiras em contratos já inadimplidos e sob procedimento de consolidação.

Enfatiza
m
que a falta de previsão de um dever legal de renegociação impede que tal fundamento seja utilizado para justificar a suspensão de atos expropriatórios consolidados e regulamentados pela Lei no 9.514/97 (Lei da Alienação Fiduciária), o que, no entender do Embargante, torna o decisum omisso/contraditório em relação à legislação especial aplicável.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o vício de erro de premissa/omissão/contradição presente no acórdão embargado e, se da análise resultar a modificação do julgado, requer seja atribuído excepcional caráter infringente para, ao final, reformar a decisão e julgar improcedente o Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões,
a

embargad
a
as
refuta
os argumentos recursais e
pede
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
333413355
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os
aclaratórios
não se presta, portanto, ao reexame da matéria de mérito já decidida, nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Analisando a peça recursal e o teor do v. acórdão embargado, verifica-se que as alegações dos Embargantes não se ajustam a nenhuma das hipóteses legais de cabimento, revelando-se nítida a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia sob a roupagem de vícios inexistentes.

Sustenta
o Embargante a existência de erro de premissa ao se considerar que o Banco se recusou a renegociar a dívida.

Contudo, a premissa fundamental que orientou o provimento do Agravo de Instrumento não foi a mera recusa formal do Banco em renegociar, mas sim a situação de superendividamento da consumidora, a proteção ao bem de família (imóvel único de moradia) e a natureza excepcional dos fatos supervenientes
(doença grave e perda da fonte de renda).

O Acórdão embargado, com a devida vênia, assentou que:

O bem objeto da controvérsia, de matrícula no 32.987, constitui o único imóvel residencial da Agravante, protegido pela Lei no 8.009/90 (bem de família) e pelo direito constitucional à moradia (CF, art. 6o). A expropriação não é uma mera ameaça, mas uma situação concretizada, com o imóvel já leiloado e a devedora notificada para desocupação compulsória (Id. 309388354).

A perda da posse do único lar de uma pessoa idosa, gravemente enferma e com incapacidade permanente para o trabalho, constitui um dano de proporções desproporcionais e irrecuperáveis, que impõe a suspensão imediata de todos os atos subsequentes à consolidação, incluindo a ordem de despejo, a fim de preservar o mínimo existencial, que legitima a atuação imediata do Poder Judiciário.

A probabilidade do direito reside na complexa intersecção de três teses jurídicas de alta relevância, todas demonstradas na Petição Inicial: a cobertura securitária, a revisão contratual por abusividade e a
hipervulnerabilidade
superveniente.

A Agravante demonstrou ter contratado e pago regularmente o prêmio do Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP), conforme Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário. A finalidade do MIP é, justamente, garantir a quitação do saldo devedor em caso de evento que afete a capacidade de geração de renda do mutuário.

Os laudos médicos atestam que a Agravante foi submetida a nefrectomia radical e, atualmente, apresenta recidiva com metástase pulmonar, aguardando imunoterapia para tratamento de doença metastática grau IV, encontrando-se sem condições de trabalho e com necessidade de afastamento permanente de suas atividades.

Em juízo sumário, a situação médica da Agravante sugere a ocorrência do sinistro (Invalidez Permanente) passível de cobertura pelo MIP. O atestado médico de Id. 308817355 certifica que a "PACIENTE SUBMETIDA A NEFRECTOMIA RADICAL DIREITA EM 2022 E, COM RECIDIVA COM METÁSTASE PULMONAR EM ATUALMENTE AGUARDA INÍCIO DE IMUNOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA METASTÁTICA GRAU IV. PACIENTE SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO E, COM NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PERMANENTE DE SUAS ATIVIDADES".

Em juízo sumário, a situação médica da Agravante sugere a ocorrência do sinistro (Invalidez Permanente) passível de cobertura pelo MIP. Se a seguradora for obrigada a cobrir o débito, a dívida será extinta, e o procedimento de consolidação da propriedade, previsto na Lei no 9.514/97, perderá seu objeto.

A existência dessa discussão de mérito (cobrança de seguro) no bojo da ação revisional é, por si só, fator suficiente para suspender a execução extrajudicial, sendo tal situação que deverá ser analisada em primeiro grau em dilação probatória.

A probabilidade do direito também se sustenta na discussão da legalidade e abusividade do contrato. A Petição Inicial aponta a onerosidade excessiva da operação, citando um Custo Efetivo Total (CET) de 23,44% ao ano, e a necessidade de perícia contábil para apurar encargos abusivos, taxa de juros e eventual ilegalidade da capitalização.

O
fumus boni iuris
foi reconhecido a partir da necessidade de o Juízo de origem analisar o caso à luz da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021)
, que acrescentou o art. 104-A ao CDC, permitindo ao consumidor superendividado buscar o plano de repactuação global de dívidas.

A menção à busca pela renegociação pela Agravante, constante nos autos, serviu apenas como elemento de reforço à boa-fé da devedora e à sua intenção de cumprir a obrigação, e não como único fundamento da decisão. A ausência de comprovação de negativa formal por parte da Instituição Financeira, portanto, é insuficiente
para configurar o alegado erro de premissa que desconstitua o cerne do julgado. O que se buscou foi garantir o direito fundamental à renegociação judicial para a preservação do mínimo existencial, diante da constatação da vulnerabilidade extrema.

Defende o Embargante a omissão/contradição pela suposta preterição da Lei no 9.514/97
(Alienação Fiduciária) em face da ausência de um dever legal de renegociação compulsória.

O v. Acórdão, entretanto, não incorreu em omissão, pois enfrentou o tema com clareza, realizando a devida ponderação de valores constitucionais e infraconstitucionais. A decisão não visa anular a Lei no 9.514/97, mas sim suspender provisoriamente a eficácia dos atos expropriatórios em sede de tutela de urgência, em razão da prevalência, neste momento processual e em sede de cognição sumária
, de princípios e direitos de estatura constitucional e legal, quais sejam:

Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III, CF);

Direito Social à Moradia (art. 6o, CF);

Proteção do Consumidor Superendividado (art. 104-A, CDC).

A suspensão do procedimento extrajudicial é medida acautelatória, de natureza provisória, que se justifica pela irreversibilidade do dano
(perda da posse do bem de família) e pela necessidade de assegurar o resultado útil da ação revisional de origem, onde será discutido o plano de repactuação e a aplicação dos princípios protetivos do superendividado.

Portanto, a decisão embargada não é omissa nem contraditória; ao revés, resolveu o conflito de normas por meio da técnica da ponderação
, dando primazia à proteção do mínimo existencial e do bem de família em situação de superendividamento, sem ignorar a legislação específica, mas apenas limitando sua eficácia temporariamente.

Há, em verdade, a busca por uma revisão do mérito do julgado,
nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo
s
Embargante
s
, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026